Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747936-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE ANTUNES MADEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO PINE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciane Antunes Madeira contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 214227283) que, nos autos da ação de conhecimento interposta contra Banco do Brasil S.A. e outros, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante e determinou a emenda da inicial. Em suas razões recursais (ID 66040261), a parte agravante afirma estar em situação de superendividamento por ter dívidas que superam o montante de R$913.843,57 (novecentos e treze mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Alega ter renda líquida mensal de R$14.612,95 (quatorze mil seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e despesas com sua manutenção que superam R$18.220,00 (dezoito mil duzentos e vinte reais). Aduz que o juiz coordenador do 4o NUVIMEC reconheceu a sua situação de superendividamento. Faz menção ao artigo 104-A para afirmar a necessidade de que lhe seja dado tratamento mais protetivo. Alega que seu superendividamento decorreu de situações involuntárias, tais como divórcio, falecimento de seu pai e perda de função gratificada, razão pela qual não houve comportamento de má-fé na aquisição das dívidas. Aduz que as dívidas foram contraídas para manutenção de suas necessidades pessoais e familiares, não tendo havido intuito de enriquecimento ou ostentação. Argumenta que os juros e demais encargos acumulados acabaram elevando substancialmente o saldo devedor. Alega que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade com base no artigo 99, §5o, do CPC. Faz referência a entendimento jurisprudencial que acredita corroborar suas razões. Aduz que suas despesas mensais ultrapassam em R$3.607,71 (três mil seiscentos e sete reais e setenta e um centavos) os seus rendimentos totais, não sendo preservado sequer quantia referente ao seu mínimo existencial. Afirma ser necessário que a concessão do benefício seja avaliada à luz da sua condição de consumidora superendividada. Cita novamente julgados deste e. Tribunal de Justiça. Faz menção a documentos comprobatórios de suas despesas. Alega que a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública e o Decreto n. 11.567/2023 desconsideram as peculiaridades da sua situação financeira, motivo pelo qual não podem ser usados como parâmetros para concessão do benefício da gratuidade de justiça e das benesses da Lei do Superendividamento. Afirma que a Lei do Superendividamento não é reservada apenas aos casos de miserabilidade. Faz referência as ADPFs n. 1.005, 1.0006 e 1.097 do excelso STF. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para se suspender a exigibilidade das dívidas da parte agravante até o julgamento final da ação de repactuação de dívidas ou, de modo subsidiário, a sua limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada requerida. Ato contínuo, esta Relatoria indeferiu o pleito de gratuidade (ID 66075790) e intimou a agravante para promover, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, transcorrido o prazo in albis para pagamento do preparo, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante, ao interpor o recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não obstante, conforme exarado na decisão de ID 66075790, não se observam elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira da recorrente e, portanto, não se afigura possível lhe conceder o beneplácito vindicado. Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC[5] prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[6] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria, após o referido indeferimento do benefício de gratuidade, intimou a parte recorrente para o pagamento do preparo (ID 66221179). Entretanto a agravante se quedou inerte quanto ao recolhimento das custas, o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto e, consequentemente, no seu não conhecimento. Ressalte-se, ainda, que a própria parte recorrente apresentou petição, na qual requer o não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse processual em prosseguir com o feito. Para além, verifica-se que, em 8/11/2024, foi proferida sentença nos autos de origem (ID 217071589), com extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional, em que pese ter sido oportunizada à parte autora a emenda à petição inicial. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.